Tribunal: STF
Processo: RHC 106710
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Não ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Descabimento. Caráter protelatório. 3. Embargos de declaração rejeitados.